Tribunal: TRF3
Processo: 5002055-25.2021.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
188/549)

5002055-25.2021.4.03.6128

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002055-25.2021.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE DA SILVEIRA - SP350899-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. FERRAMENTEIRO. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS (ÓLEOS MINERAIS). METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. TEMA 170 DA TNU. REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados nas funções de Ferramenteiro e Auxiliar de Ferramentaria, expostos a ruído e agentes químicos, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia contesta a metodologia de aferição do ruído, a caracterização da nocividade dos agentes químicos e pleiteia a submissão ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a sujeição da sentença à remessa necessária e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) o enquadramento por categoria profissional da função de ferramenteiro; (iii) a validade de laudos extemporâneos e das metodologias (NHO-01/NEN) para aferição de ruído; (iv) a necessidade de avaliação quantitativa para óleos minerais; (v) a eficácia do EPI para agentes cancerígenos (LINACH).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O feito não se submete à remessa necessária, pois o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos. Indeferimento do efeito suspensivo dada a natureza alimentar do benefício e a confirmação da tutela provisória.

4. É possível o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 para a função de Ferramenteiro em indústria metalúrgica, por analogia ao Código 2.5.2 do Decreto no 53.831/64.

5. A jurisprudência admite a utilização de laudos técnicos extemporâneos e de metodologias modernas (NHO-01) para comprovar a exposição ao ruído em períodos pretéritos (Súmula 68 TNU). A indicação de níveis de ruído apurados em conformidade com as metodologias da NR-15 ou da NHO-01 supre a exigência técnica do Nível de Exposição Normalizado (NEN) exigido a partir de 19/11/2003, rejeitando-se o formalismo excessivo (Tema 174 TNU).

6. A exposição a óleos minerais e hidrocarbonetos em atividades de usinagem é avaliada de forma qualitativa (Anexo 13 da NR-15). Por integrarem o Grupo 1 da LINACH (agentes confirmados como cancerígenos), a utilização de EPI é irrelevante para descaracterizar a especialidade, bastando a prova da efetiva exposição, nos termos do Tema 170 da TNU.

7. Mantido o reconhecimento da especialidade nos períodos em que o ruído esteve abaixo do limite legal, em razão da exposição concomitante aos agentes químicos cancerígenos. Direito à conversão de tempo especial em comum mantido para períodos anteriores à EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: “1. A simples presença de agentes cancerígenos do Grupo 1 da LINACH no ambiente de trabalho é suficiente para a comprovação da efetiva exposição, não sendo a proteção individual capaz de elidir totalmente o risco (Tema 170 TNU). 2. A indicação de níveis de ruído aferidos conforme a NR-15 ou a NHO-01 atende ao requisito do Nível de Exposição Normalizado (NEN).”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496, I e § 3o, I, 1.012, § 1o, V; Lei no 8.213/91, art. 57; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/03; Portaria 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STF, Tema 942; STJ, Tema 905; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 170; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002055-25.2021.4.03.6128

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE DA SILVEIRA - SP350899-A

APELADO: FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (Id. 279922841) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO em ação previdenciária, para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1992 a 09/05/2000, 22/01/2001 a 02/03/2005, 03/03/2005 a 28/02/2008, 06/07/2009 a 09/08/2013 e 06/09/2013 a 01/04/2018, concedendo à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (01/07/2020), com antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões recursais (Id. 279922844), o INSS pugna, preliminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela submissão ao reexame necessário. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial. Alega, em síntese, a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional; a inobservância da metodologia correta para aferição de ruído; a ausência de composição dos agentes químicos e a incorreção na metodologia de avaliação; e a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar a nocividade. Subsidiariamente, requer a aplicação das regras de acumulação de benefícios.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 279922848), defendendo a manutenção da sentença, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS, haja vista a presença dos pressupostos processuais de admissibilidade.

2. DO PEDIDO DE SUBMISSÃO À REMESSA NECESSÁRIA

O INSS requer, em suas razões recursais, que a sentença seja submetida ao reexame necessário, sob o argumento de que se trata de condenação ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 490 do STJ.

Sem razão a autarquia.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, I, do mesmo dispositivo legal, dispensa expressamente o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 490 nos casos em que, mesmo sendo a sentença ilíquida, seja possível aferir, mediante simples cálculo aritmético ou pela lógica do razoável, que o valor da condenação não excede o patamar legal de dispensa.

No caso dos autos, a sentença condenou o INSS a conceder o benefício a partir da Data de Entrada do Requerimento (DER) em 01/07/2020. Considerando o período transcorrido entre a DER e a prolação da sentença, é evidente que o montante dos atrasados não excede o limite legal de 1.000 salários-mínimos.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório. Assim, indefiro o pedido submissão da sentença à remessa necessária formulado pelo INSS.

3. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, indefiro-o. O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 1.012, § 1o, V, que a apelação terá efeito apenas devolutivo quando interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, começando a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. No caso, a sentença deferiu a tutela provisória, determinando a imediata implantação do benefício, dada a sua natureza alimentar. Não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a excepcional suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ademais, com o julgamento do mérito recursal nesta oportunidade, a análise do pleito suspensivo resta prejudicada.

4. DO MÉRITO

4.1. Da Atividade Especial e Seus Requisitos

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 57 da Lei no 8.213/91). O tempo de serviço especial pode ser convertido em tempo comum para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O reconhecimento da especialidade da atividade exercida sob condições nocivas é disciplinado pela lei em vigor à época em que efetivamente exercida (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído, que sempre exigiu laudo técnico). A partir de 29/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/95, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma habitual e permanente, por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de 06/03/1997 (publicação do Decreto no 2.172/97), por meio de formulário embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou por meio de perícia técnica.

Especificamente quanto ao agente ruído, a exposição deve ser superior a 80 dB(A) até 05/03/1997; superior a 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

O INSS insurge-se especificamente contra os períodos reconhecidos na sentença, alegando vícios na metodologia de aferição do ruído e na caracterização da nocividade dos agentes químicos. Passo à análise.

4.2. Drutec Indústria e Comércio Ltda.

Quanto aos períodos de 01/07/1992 a 09/05/2000 e de 22/01/2001 a 02/03/2005, em que laborou o autor na Drutec Indústria e Comércio Ltda. nas funções de Ferramenteiro e Auxiliar de Ferramentaria, a sentença reconheceu o enquadramento por categoria profissional e a exposição aos agentes nocivos ruído e químicos (hidrocarbonetos/óleo de corte).

O INSS insurge-se contra o reconhecimento destes períodos, alegando a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional para a função de ferramenteiro. Sustenta, ainda, que o ruído aferido (85 dB) encontra-se dentro dos limites de tolerância para a maior parte do período (vigência dos Decretos que exigiam 90 dB ou nível superior a 85 dB). Questiona a metodologia utilizada, defendendo a aplicação da NR-15 até 18/11/2003 e da NHO-01 somente a partir de 19/11/2003. Por fim, argui que a técnica de aferição dos agentes químicos está em desacordo com a norma vigente e que seria imprescindível a especificação da composição química dos produtos.

A insurgência não merece acolhida.

Inicialmente, quanto ao enquadramento por categoria profissional (cabível até 28/04/1995), a função de Ferramenteiro exercida em indústria do ramo metalúrgico permite o enquadramento no Código 2.5.2 do Decreto no 53.831/64 (trabalhadores das indústrias metalúrgicas), cujo rol de atividades é meramente exemplificativo. Ainda que assim não fosse, a análise da especialidade restaria suprida pela efetiva exposição aos agentes nocivos, conforme passo a expor.

No que tange ao ruído, os PPPs (Ids. 279922710 e 279922711) indicam nível de 85 dB. De fato, no intervalo de 06/03/1997 a 18/11/2003, o limite de tolerância era de 90 dB, e a partir de 19/11/2003, a jurisprudência exige nível superior a 85 dB. Contudo, a especialidade do período é garantida pela exposição concomitante aos agentes químicos.

O INSS alega que, até 18/11/2003, a metodologia de aferição de ruído deve atender ao disposto na NR-15, não sendo suficiente a menção genérica à dosimetria/dose/Leq/Lavg/TWA. Já a partir de 19/11/2003, seria obrigatória a indicação expressa do Nível de Exposição Normalizado (NEN), não bastando a menção à NHO-01.

No tocante à metodologia de aferição, a partir da vigência do Decreto no 4.882/03 (19/11/2003), é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que considerem a exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, conforme tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no Tema 174. A exigência do NEN refere-se à metodologia de cálculo da dose de ruído, e não a uma exigência formal da sigla no formulário. Se o PPP indica a utilização de dosimetria ou médias equivalentes, apuradas segundo a NR-15 ou a NHO-01, o requisito técnico do NEN está materialmente atendido, pois tais normas possuem como base de cálculo a exposição normalizada. O formalismo exacerbado não pode se sobrepor à realidade técnica que demonstra a nocividade.

O apelante sustenta, ainda, que, para períodos anteriores à publicação da NHO-01 da FUNDACENTRO em 2001, a utilização da metodologia seria indevida e indicaria inconsistência.

O argumento não merece prosperar. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito da Turma Nacional de Uniformização (Súmula 68), admite que laudos técnicos extemporâneos sejam utilizados para comprovar a especialidade em períodos pretéritos, desde que não haja alteração significativa no layout da empresa. O uso de técnicas mais modernas de aferição (como a dosimetria prevista na NHO-01) para avaliar períodos antigos é aceito e até desejável, pois reflete com maior precisão a realidade do ambiente de trabalho do que medições pontuais antigas.

Por fim, a especialidade é ratificada pelos agentes químicos. O PPP registra a exposição a óleos de corte. O INSS alega desacordo técnico e falta de composição. Sem razão. A avaliação destes agentes (óleos minerais/hidrocarbonetos em usinagem) é qualitativa, por inspeção no local de trabalho, conforme o Anexo 13 da NR-15 (manipulação de óleos minerais). Não se sujeita a limites de tolerância (quantitativos), nem exige detalhamento da composição química específica, bastando a identificação do agente nocivo genérico inerente à atividade de usinagem.

Ademais, por se tratarem de óleos minerais, integram o Grupo 1 da LINACH (agentes confirmados como cancerígenos), a eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade. Conforme a tese firmada no Tema 170 da TNU, a comprovação da efetiva exposição ao agente cancerígeno é suficiente, sendo a avaliação qualitativa e irrelevante a neutralização pelo equipamento de proteção.

Assim, independentemente do enquadramento por categoria e das oscilações do ruído ou da metodologia de sua aferição, a exposição habitual a hidrocarbonetos (agente cancerígeno conforme a LINACH, grupo 1 - óleos minerais não tratados ou pouco tratados) confirma a especialidade do período.

Mantido, portanto, o enquadramento.

4.3. Druplastec Indústria e Comércio Ltda.

Nos períodos de03/03/2005 a 28/02/2008 e de 06/07/2009 a 09/08/2013, a parte autora exerceu a função de Ferramenteiro na Druplastec Indústria e Comércio Ltda., exposto a ruído e hidrocarbonetos (óleo de corte).

Para estes interregnos, o INSS sustenta que obrigatoriedade da indicação expressa do NEN, alegação já rebatida no item anterior. Alega, ainda, que o ruído de 85 dB informado nos PPPs (Ids. 279922708 e 279922709) encontra-se dentro do limite de tolerância (que exige nível superior a 85 dB). Reitera a necessidade de análise quantitativa para os químicos.

Ainda que se afastasse o ruído por preciosismo técnico, a especialidade se mantém pela exposição aos agentes químicos (hidrocarbonetos/óleo de corte). Conforme explanado no tópico anterior, a análise é qualitativa (Anexo 13 da NR-15) e a presença de agentes cancerígenos (óleos minerais não tratados ou pouco tratados) torna irrelevante a eficácia do EPI declarado.

Mantido, portanto, o enquadramento.

4.4. Albea do Brasil Embalagens Ltda.

No período de 06/09/2013 a 01/04/2018, na Albea do Brasil Embalagens Ltda., a parte autora laborou comoFerramenteiro, exposto a ruído e agentes químicos.

Quanto a este vínculo, impõe-se uma distinção cronológica baseada nos níveis de ruído apontados no PPP (Id. 279922707).

No interregno de 06/09/2013 a 05/01/2015, o PPP indica exposição a ruído de 86,4 dB. Tratando-se de nível superior ao limite de 85 dB vigente à época, o enquadramento é devido pelo agente físico, restando superadas as alegações do INSS sobre a ineficácia da metodologia. No período remanescente (de 06/01/2015 a 01/04/2018), ainda que o ruído tenha retornado a patamares inferiores ao limite, a especialidade se mantém pela exposição aos agentes químicos.

O INSS alega que os agentes listados (Acetato de Etila, Etanol, Metil Isobutil Cetona) possuem previsão no Anexo 11 da NR-15, exigindo avaliação quantitativa e observância dos limites de tolerância. Contudo, o PPP registra expressamente a exposição a névoa de óleo mineral e a tolueno, que é um hidrocarboneto aromático.

A atividade de ferramenteiro envolve a manipulação habitual de óleos de corte e hidrocarbonetos. O enquadramento destes agentes não se submete aos limites de tolerância do Anexo 11, mas sim à avaliação qualitativa prevista no Anexo 13 da NR-15 (“Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono: [...] Manipulação de alcatrão, breu, betume, antraceno, óleos minerais...”). Basta o contato habitual para caracterizar a nocividade, sendo irrelevante a concentração no ambiente.

Ademais, tais agentes são classificados como cancerígenos (Grupo 1 da LINACH – Óleos minerais, não tratados ou pouco tratados). Conforme já foi explicitado nos tópicos anteriores, a presença de agente cancerígeno garante o reconhecimento da atividade especial independentemente de limites de tolerância ou da utilização de EPI, uma vez que as medidas de proteção não são capazes de eliminar os riscos, notadamente a absorção cutânea.

Portanto, seja pelo ruído acima do limite (até 01/2015), seja pela exposição a agentes cancerígenos (todo o período), o reconhecimento da atividade especial é medida que se impõe.

4.5. Da Vedação à Conversão (EC 103/2019)

O apelante alega a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional no 103/2019.

O argumento é impertinente ao caso concreto. O período de atividade especial reconhecido na sentença limita-se a 01/04/2018, data anterior à vigência da Reforma da Previdência (13/11/2019). O Supremo Tribunal Federal (Tema 942) reafirmou a possibilidade de conversão de tempo especial em comum prestado sob a vigência da legislação anterior, em respeito ao direito adquirido e ao princípio tempus regit actum.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

6. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com observância da Súmula 111 do STJ.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. FERRAMENTEIRO. RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS (ÓLEOS MINERAIS). METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EPI. TEMA 170 DA TNU. REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados nas funções de Ferramenteiro e Auxiliar de Ferramentaria, expostos a ruído e agentes químicos, concedendo aposentadoria por tempo de contribuição. A autarquia contesta a metodologia de aferição do ruído, a caracterização da nocividade dos agentes químicos e pleiteia a submissão ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a sujeição da sentença à remessa necessária e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) o enquadramento por categoria profissional da função de ferramenteiro; (iii) a validade de laudos extemporâneos e das metodologias (NHO-01/NEN) para aferição de ruído; (iv) a necessidade de avaliação quantitativa para óleos minerais; (v) a eficácia do EPI para agentes cancerígenos (LINACH).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O feito não se submete à remessa necessária, pois o proveito econômico é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos. Indeferimento do efeito suspensivo dada a natureza alimentar do benefício e a confirmação da tutela provisória.

4. É possível o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 para a função de Ferramenteiro em indústria metalúrgica, por analogia ao Código 2.5.2 do Decreto no 53.831/64.

5. A jurisprudência admite a utilização de laudos técnicos extemporâneos e de metodologias modernas (NHO-01) para comprovar a exposição ao ruído em períodos pretéritos (Súmula 68 TNU). A indicação de níveis de ruído apurados em conformidade com as metodologias da NR-15 ou da NHO-01 supre a exigência técnica do Nível de Exposição Normalizado (NEN) exigido a partir de 19/11/2003, rejeitando-se o formalismo excessivo (Tema 174 TNU).

6. A exposição a óleos minerais e hidrocarbonetos em atividades de usinagem é avaliada de forma qualitativa (Anexo 13 da NR-15). Por integrarem o Grupo 1 da LINACH (agentes confirmados como cancerígenos), a utilização de EPI é irrelevante para descaracterizar a especialidade, bastando a prova da efetiva exposição, nos termos do Tema 170 da TNU.

7. Mantido o reconhecimento da especialidade nos períodos em que o ruído esteve abaixo do limite legal, em razão da exposição concomitante aos agentes químicos cancerígenos. Direito à conversão de tempo especial em comum mantido para períodos anteriores à EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida.

Tese de julgamento: “1. A simples presença de agentes cancerígenos do Grupo 1 da LINACH no ambiente de trabalho é suficiente para a comprovação da efetiva exposição, não sendo a proteção individual capaz de elidir totalmente o risco (Tema 170 TNU). 2. A indicação de níveis de ruído aferidos conforme a NR-15 ou a NHO-01 atende ao requisito do Nível de Exposição Normalizado (NEN).”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 496, I e § 3o, I, 1.012, § 1o, V; Lei no 8.213/91, art. 57; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/03; Portaria 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 490; STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STF, Tema 942; STJ, Tema 905; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 170; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão